Tribunal: TJDFT
Processo: 0712211-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0712211-23.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE OTAVIO CASTRO MORAIS, THAIS RUSSO MORAIS APELADO: MARIA ALBERTINA CASTRO MORAIS, FABIO HENRIQUE COLINS BORBA, MAGNOLIA MALAGO COLINS BORBA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Os Apelantes JOSE OTAVIO CASTRO MORAIS e THAIS RUSSO MORAIS pleitearam a concessão de gratuidade da justiça; contudo não consta dos autos comprovação de que não têm rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua sobrevivência. A presunção da declaração de pobreza é relativa (art. 99, § 3o CPC). A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Diante da ausência de elementos que evidenciem a hipossuficiência financeira dos Apelantes, determino à parte recorrente que comprove o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício ou recolha o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 1.007, CPC). Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de dezembro de 2021